Tribunal: TJMT
Processo: 1036692-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036692-61.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILLY EMANUELY VIEIRA GASPAR - CPF: 094.980.781-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITADO), EDMAR ALMEIDA BRANCO - CPF: 029.099.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
VERSUS
JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – AÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AÇÃO PENAL DISTRIBUÍDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 2.099.532/RJ – OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de crime praticado contra criança ou adolescente, em Comarca não dotada de juízo especializado nos termos do artigo 23 da Lei n. 13.431/2017, distribuída a ação penal antes da publicação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.099.532/RJ, deve ser observada a competência do juízo perante o qual tramitava o processo, independentemente do fato de não se tratar de vara especializada de violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da Terceira Vara Criminal da mesma Comarca em relação à Ação Penal n. 1016396-77.2022.8.11.0003, em que se imputa a Edmar Almeida Branco o delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu a denúncia que deu azo a mencionada ação penal perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em 8 de julho de 2022 (Id. n. 260043654, páginas 5-8).

No dia 18 do mesmo mês, a peça acusatória foi recebida por referido juízo, que determinou a citação do acusado (Id. n. 260043654, pp. 163-166).

Todavia, após a apresentação da resposta à acusação pela defesa, mencionado juízo se deu por incompetente para o processo e julgamento da matéria, consignando que, na apreciação do Conflito de Competência n. 1011361-48.2022.8.11.0000, “
fixou-se entendimento no sentido de ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, para processar os feitos que tenham como vítima criança ou adolescente, à época dos fatos, independente de qual seja o sexo, bem como não sendo necessário que o delito envolva contexto de violência doméstica
” (Id. n. 260043654, pp. 259-262).

Contudo, após a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, este também se deu por incompetente, pontuando que a distribuição da ação penal ocorreu antes da publicação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 2.099.532/RJ, atraindo a incidência da primeira parte da tese firmada pela Corte Superior na ocasião, qual seja, a de que “
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
” (Id. n. 260043654, pp. 280-288;
sic
).

Assim, os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça.

Ao receber os autos, o Dr. João Bosco Soares da Silva, relator original do feito, designou o juízo suscitado para analisar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. n. 260757677).

O juízo suscitado prestou informações (Id. 262078270).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo suscitado (Id. n. 262235284).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

A Terceira Seção do STJ [nos julgamentos do HC no 728.173/RJ e do EAREsp no 2.099.532/RJ] uniformizou entendimento jurisprudencial no sentido de que
nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente
,
“
compete ao juizado/vara de violência doméstica,
onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares”
[Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.4.2023].

Colha-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E,
DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou
varas especializadas em violência doméstica,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.
Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.
3.
Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente
,
compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar
. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos
: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017,
as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive)
,
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior,
sejam elas

juizados/
varas de violência doméstica
, sejam varas criminais comuns
; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.”
[1]

Como visto, o STJ definiu que:
a)
as ações penais distribuídas
após

30.11.2022
deverão ser
obrigatoriamente
processadas nas
varas de violência doméstica
;
b)

“as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
”
,
salvo se o Tribunal local já tenha
[anteriormente ao julgamento do STJ]
definido a competência de determinado Juízo
[
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
”
].

Para esclarecer a ressalva do STJ supracitada, trago à colação os seguintes julgados [
supervenientes
à tese firmada],
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA
.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DE DIREITO DO II JUIZADO
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
REGIONAL DE BANGU/RJ,
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente,
compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas
, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares." 2. Nos termos do art. 927, § 3o, do CPC, aplicável por força do art. 3o do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns." 3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e
não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso,

apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior
. 4. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 2.052.222/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
24/4/2023
.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017.
AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA.
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e o adolescente,
verifica-se que o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, no dia 9/2/2022, portanto em data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022)
, motivo pelo qual incide a Súmula 83/STJ, pois o entendimento local encontra-se no mesmo sentido da orientação firmada por esta Corte Superior. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.107.513/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,
17/8/2023
)

Neste ponto, há quem defenda que a exceção posta pelo STJ [“salvo se o Tribunal local tenha anteriormente definido a competência de determinado Juízo”] tem aplicação somente na hipótese em que [antes do marco temporal] já tenha sido dirimido conflito
no caso concreto
, ou seja, apenas quando já existisse decisão do Tribunal definindo competência no âmbito daquele processo específico, seja da jurisdição comum ou da vara especializada em violência doméstica.

Contudo, discordo dessa interpretação [a qual julgo equivocada].

Isso porque no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
– não há expressamente o termo “
no caso concreto
”, não havendo, portanto, delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Prova disso é o caso semelhante, já acima citado [REsp no 2.052.222/RJ], apreciado pelo STJ, no qual o Min. Jesuíno Rissato, em seu voto, apontou que o
“Tribunal de Justiça firmou (...) que
até a eventual implementação dos juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente
,
o julgamento
e a execução
da
s
causa
s
decorrente
s
das práticas de violência
ficar
ão
, preferencialmente,
a cargo dos juizados ou vara
s
especializada
s
em violência doméstica e temas afins
”
, finalizando que,
“estando em sintonia com a orientação firmada por esta Corte Superior, deve ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo”
.

Dito isso, no caso concreto, embora a ação penal de origem tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo Suscitado, esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo STJ –
já havia consolidado
[em diversos conflitos] o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes,
até que fosse criada vara específica para delitos contra menores
, nos termos da Lei no 13.431/2017.

Cito o seguinte conflito [inclusive da minha relatoria]:

“Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017,
até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente
, o julgamento e a execução
das causas decorrentes
das práticas de violência
ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante
.”
(N.U 1016331-91.2022.8.11.0000)

Cabe rememorar que no julgamento do Conflito no 1026189-14.2020.8.11.0002, de relatoria do Des. Gilberto Giraldelli [em
20.9.2022
[2]
], esta Turma, inclusive, debateu
[3]
a
imprescindibilidade
de os juízes de primeiro grau observarem, de forma vinculativa, os precedentes deste colegiado, no sentido de que [repito],
enquanto não forem criadas varas especializadas em delitos contra crianças e adolescentes
, as ações penais que envolvam esses crimes devem ser processadas e julgadas nas varas especializadas de violência doméstica e familiar.

Como medida prática, determinou-se a expedição de ofício circular, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, orientando os juízes a seguir essa premissa firmada por esta Turma,
verbis
:

“(...)
tem reiteradamente decidido
esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas em casos idênticos, sendo pertinente citar o recente julgamento conjunto dos conflitos de jurisdição n.o 1023586-65.2020.8.11.0002 e n.o 0014357-16.2011.8.11.0002, da relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho; bem como aqueles de n.o 1040756-16.2021.8.11.0002 e n.o 1000631-69.2022.8.11.0002, ambos da minha relatoria, e ainda o conflito de jurisdição n.o 1035405-96.2020.8.11.0002, relatado pelo Des. Orlando de Almeida Perri, quando
se discutiu a imperatividade da vinculação dos juízes de primeiro grau aos precedentes deste Colegiado acerca da matéria ora em debate
, mormente porque se trata de interpretação literal da lei e não de mera divergência de convicção; restando determinada, inclusive, a expedição de ofício circular por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, orientando os juízes de primeira instância a seguir a orientação de processamento e julgamento pelas Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar das ações penais que envolvem violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes,
até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes
. (...).”

No mesmo sentido: TJMT, CJ no 1026137-18.2020.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 11.10.2022.

Nesse contexto, reitero meu entendimento no sentido de manter a competência das varas especializadas de violência doméstica até que se crie varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes.

A propósito, assim decidi [recentemente] em caso análogo perante esta Turma:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO EARESP No 2.099.532/RJ DO STJ. CASO JÁ DECIDO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS ANTERIORMENTE À MODULAÇÃO. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que discute a competência para julgar ação penal envolvendo o crime de estupro de vulnerável cometido contra uma enteada no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar o caso cabe à Vara Criminal ou à Vara Especializada de Violência Doméstica, considerando a modulação de tese do STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou premissa de que nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até 30.11.2022, tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente, salvo se o Tribunal local já tenha previamente fixado a competência de determinado juízo.

4. No caso, antes da definição da tese pelo STJ, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas já havia consolidado o entendimento de que a competência para processar e julgar ações envolvendo delito de estupro de vulnerável no âmbito doméstico era da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande [ora suscitante].

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito improcedente. Declara-se a competência do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a ação penal n. 1000091-21.2022.8.11.0002.

Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar crimes de estupro de vulnerável cometidos no contexto doméstico é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, ainda que a ação penal tenha sido inicialmente distribuída ao Juízo da Vara Criminal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei no 13.431/2017, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 30.11.2022; TJMT, CJ no 1026137-18.2020.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.10.2022.”
[
13.11.2024
, “
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial e do voto do d. Relator,
julgo improcedente
o presente Conflito e declaro o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis [Suscitante] competente para processar e julgar a ação penal em apreço.

É como voto.

[1]
STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 30/11/2022.

[2]
Veja-se: antes da tese firmada pelo STJ.

[3]
Em virtude da desenfreada suscitação de conflitos tratando da mesma matéria.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Diante do voto divergente da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri
, pedi
vista deste processo
para melhor análise da questão em julgamento.

Como
mencionado
nos votos precedentes
,

a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23
,
assim redigido.

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente.

Além disso,
a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n. 2.099.532/RJ,
fixou tese no sentido de
que,
no caso de não criação das referidas varas,
as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes
devem tra
mitar
nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo
,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência
.

A questão que se coloca é sobre a modulação da tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ
.

Isso porque a Corte Superior modulou os efeitos da decisão proferida no
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, determinando que as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão daquele julgamento (30.11.2022)
“tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou
após determinação definitiva do Tribunal local
ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
.
”
Destacamos

Ou
em outras palavras:
se o tribunal local, antes
da publicação
d
o acórdão
do julgado do
Superior Tribunal de Justiça,
acima citado,
já havia fixado alguma vara como competente para o julgamento da ação penal,
essa decisão deve ser preservada. Caso contrário, a ação penal tramitará
na vara à qual fora distribuída originalmente.

No
caso em exame, não há decisão deste Tribunal
de Justiça
, antes do marco temporal [30.11.2022
],

dirimindo conflito no caso concreto,
isto é,
definindo
a competência
no âmbito do
processo
específic
o
que é objeto deste conflito de jurisdição.

Contudo,
o Desembargador Orlando de Almeida Perri
divergiu
do
relator
por entender que no texto em questão –
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”
– não há expressamente o termo
“
no caso concreto
”
, não havendo,
na sua opinião,
delimitação explícita de sua aplicabilidade apenas à cada situação específica.

Sendo assim, e
mbora a ação penal de origem tenha sido inicialmente distribuída ao
juízo suscitado
[vara criminal comum]
,
o Desembargador Orlando de Almeida Perri argumenta que
esta Turma – antes mesmo da tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça – já havia consolidado em diversos conflitos de jurisdição o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica eram as competentes para processamento e julgamentos dos crimes praticados contra crianças e adolescentes, até que fosse criada vara específica para delitos contra menores, nos termos da Lei n. 13.431/2017
.

Diante disso
, o

D
esembargador
Orlando de Almeida Perri

julgou improcedente

o presente conflito de jurisdição e declarou o
juízo
suscitante
[e
specializad
o

em

violência doméstica e familiar contra a mulher
]

como competente para
o julgamento da ação penal em apreço.

Entretanto, a despeito
do substancioso voto do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, ouso divergir do seu

entendimento
,
a fim de

acompanhar o voto do relator
.

Isso porque,
antes da fixação da tese pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, a maioria dos Tribunais de Justiça – senão todos – já possuíam julgados sobre o tema
, com os mais diversos entendimentos.
D
esse modo
, não haveria sentido o Tribunal da Cidadania
, no exercício da sua função de uniformizar
e
pacificar a jurisprudência
pátria,
estabelecer uma tese
erga omnes
e vinculante
para, ao fim e ao cabo
, não ser aplicável para a maioria ou a totalidade dos tribunais.

Em verdade,
a expressão
“ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior”
busc
ou
preservar a coisa julgada e a segurança jurídica, pois, em
diversos casos específicos
e
inter
p
artes
, já
havia
decisões definitivas dirimindo a competência
antes
mesmo
da
tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, como
no caso concreto não houve, antes de 30 de novembro de 2022, decisão deste Tribunal
de
Justiça
definindo a competência para o julgamento da ação penal em referência, deve ser observada a modulação dos efeitos
determinada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n. 2.099.532/RJ.

Posto isso,
pedindo vênia
à divergência
inaugurada pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri
,
acompanho o voto do relator para

jul
gar
procedente
o presente conflito negativo de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025